Tribunal: TJDFT
Processo: 0726013-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726013-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE LONGO CORREIA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração atinente ao indeferimento da gratuidade de justiça. Ademais, em consulta ao IRPF juntado (Id 49038701), nota-se que a agravante possui outra fonte de renda, além daquelas relativas aos contracheques de Id 49038701/49038701. À Secretaria para aguardar e certificar, se o caso, se houve o recolhimento do preparo no prazo concedido. I. Brasília-DF, 21 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora